Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
a Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730777-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SA QUARTIN, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO À Secretaria para retirar o processo da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se a recorrida Hospital Santa Lúcia para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA